Tribunal: TJDFT
Processo: 0739424-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de petição subscrita por CARLOS ANTÔNIO DE FREITAS, que se afirma advogado atuando em causa própria, protocolada conforme certidão de Id 64191036 como 'Conflito de Jurisdição'. De plano, verifica-se que a petição não atende requisitos processuais mínimos quanto ao seu endereçamento e objeto - causa de pedir e pedido -, não vindo, tampouco, instruída com qualquer documento que auxilie na compreensão da postulação. Aliás, dada a forma como apresentada, a postulação incute fundada dúvida sobre a afirmada condição de advogado, por seu subscritor, razão pela qual, consultando o nome do peticionário no sistema do Tribunal, verifica-se que ele recentemente foi condenado nos autos no 0733201-53.2022.8.07.0016, que tramitou perante o 2o Juizado Especial Criminal de Brasília, pela prática da contravenção penal de exercício ilegal da profissão de advogado, com recurso de apelação distribuído à Col. 1a Turma Recursal, atualmente aguardando julgamento. Desse modo, sendo a postulação manifestamente incabível, por ilegitimidade processual do postulante e ausência de demonstração de conflito de jurisdição que justifique a competência da Câmara Criminal, NEGO SEGUIMENTO ao pedido com fundamento no art. 89, III, do RITJDFT. Publique-se e arquive-se. DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO RELATOR